Tribunal: STF
Processo: RHC 54635
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-06
Data de publicação: 1975-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Ação Penal. Crime de sedução. Alegação de que o laudo pericial haveria declarado a virgindade da ofendida. Terceiro laudo no qual se afirma, no entanto, ter a ofendida hímen ligeiramente complacente. Circunstância que não autoriza se reconheça, de plano, a alegada falta de justa causa para o processo. Ademais, é prematuro o trancamento colimado, uma vez que os fatos originadores do processo podem levar o juiz, nos termos do artigo 384 do C.P.P., a reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato. 
Recurso não provido.